Tribunal: TJDFT
Processo: 0701297-97.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701297-97.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIA ALVES TEIXEIRA DECISÃO Recebo o agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão homologatória dos cálculos da Contadoria Judicial (3o Juizado Especial Fazendário – cumprimento de sentença – autos n. 0724448-39), proferida nos seguintes termos: Trata-se de impugnação feita pelo réu aos cálculos da Contadoria, que não teria levado em consideração o valor da condenação (R$ 384,57) na apuração da quantia devida pelo Distrito Federal a título de valores retroativos da GMOV. Da análise dos autos, verifico que a Contadoria tomou por base o valor do vencimento percebido pela parte autora em janeiro de 2012 (R$ 5.127,63) para calcular o correspondente a 10% (dez por cento) da GMOV (Inciso I do §3o do art. 1o da Lei n. 318/1992), não havendo, portanto, qualquer irregularidade nos cálculos realizados. Desse modo, homologo os cálculos de Id 14170835 e Id 14170844. Encaminhem-se os autos ao Contador apenas para mera atualização, sendo desnecessária a intimação das partes para manifestação. Após, expeça-se o PRECATÓRIO respectivo, via SAPRE. Cabe ressaltar que no caso de prioridade legal, a parte poderá reclamar o pagamento do precatório por RPV sobre o quíntuplo do valor estipulado pela lei vigente do Distrito Federal, ou seja, até 50 salários mínimos, nos termos da EC/99, de 15/12/2017, devendo, contudo, ser requerida a preferência junto à COORPRE, Juízo competente para a apreciação do pedido em tela. Quanto aos honorários advocatícios contratuais, vale lembrar que, de acordo com a mais recente decisão do Conselho Especial do TJDFT, não se pode separar o pagamento relativo a esses honorários do valor devido em favor da parte autora a título de condenação (EXE 20080020000621, Relator Des. J.J. Costa Carvalho, Conselho Especial, unânime, data de publicação: 1o/6/2017), devendo, pois, tal valor constar do mesmo RPV ou Precatório expedido, e ser decotado somente quando liberado o dinheiro em favor da parte requerente. No que se refere aos honorários sucumbenciais, expeça-se a RPV respectiva ou precatório pertinente, em separado, de acordo com o montante apurado para o ilustre advogado. BRASÍLIA, DF, 24 de agosto de 2020 14:53:43. ROGÉRIO FALEIRO MACHADO Juiz de Direito Substituto E quanto à concessão de efeito suspensivo ao agravo, hei por bem deferir esse pleito, nos moldes pleiteados. Para tanto, destaca-se que o título executivo judicial (sentença confirmada, por seus fundamentos, por este órgão revisional – Acórdão n. 947895) resultou assim ementado: FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). Comprovado que a requerente é servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (cargo efetivo de enfermeira – ID 519155 - p. 01/14, fls. 24/37), lotada em região administrativa do Gama/DF e residente em outra unidade da federação (Goiânia/GO – ID 519153, fl. 22), necessária a interpretação teleológica do Artigo 2o, §3o, inciso I, da Lei Distrital n.318/1992, para a concessão da Gratificação de Movimentação (GMOV), porquanto a distinção entre servidores que moram em regiões administrativas do DF e os que residem em outras unidades da Federação ou na região integrada de desenvolvimento econômico do DF (RIDE), viola os princípios da legalidade e isonomia, razão pela qual a autora faz jus à percepção do referido adicional. Precedentes: TJDFT - Acórdão n.864590, 3a Turma Cível; Acórdão n.805987, 4a Turma Cível; Acórdão n.778395, 2a Turma Cível e Acórdão n.750830, 5a Turma Cível. Demais disso, ainda que o princípio da autotutela atribua à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF), tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem a verbas de caráter alimentar, se submetendo aos princípios do devido processo legal, da lealdade e boa-fé. Precedente: TJDFT - Acórdão n.695005, 1a Turma Recursal. Por fim, no que toca à correção monetária da condenação, na lacuna jurisprudencial (com efeito vinculante) e até que se decida a questão de fundo no RE 870.947, naturalmente quem ocupa primazia é a legislação pertinente (Lei 9494/97, com redação dada pela Lei 11960/09), a qual estabelece que “nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada tão somente para determinar que o valor da condenação (R$ 384,57 – trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos mensais, desde janeiro/2012) seja atualizado monetariamente pela TR (Lei 9497/97, Art. 1o-f), até a data de expedição do precatório, a partir de quando incidirá o IPCA-E. Sem custas nem honorários (Lei 9099/95, Art. 46 e 55). Nesse contexto, desponta a aparente plausibilidade do direito da parte agravante, porquanto os cálculos homologados pelo e. Juízo de origem não teriam observado a condenação, no que refere ao expresso valor mensal fixado para fins de atualização das verbas devidas (R$ 384,57), o qual, inclusive, teria sido a referência da planilha apresentada pelo ora agravado, na fase de conhecimento (emenda à inicial). No mais, estaria evidenciado o perigo de dano, diante da determinação de expedição do respectivo precatório. Atribuo, pois, efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se. Intime-se o agravado para resposta (CPC, Art. 1019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito